Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705848-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: MAZZARELLO BASTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada) em face de decisão (id. 81221854 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0723430-04.2019.8.07.0001), aplicou aos devedores, dentre eles a ora recorrente, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, independentemente do valor e da natureza do pagamento, trata-se de obrigação de pagar quantia certa, cujo crédito é classificado como extraconcursal, devendo o juízo ater-se ao mencionado no Ofício no 597 proveniente do juízo da recuperação. Esclarece que a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, por meio do Ofício Circular no 176, datado de 14/05/2018, notificou os juízos da Corte para o cumprimento do Ofício no 597/2018, oriundo do juízo onde tramita o processo de recuperação judicial no 0203711-65.2016.8.19.0001. Acrescenta que, após a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, nos processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR sejam partes, haverá dois trâmites distintos a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou extraconcursais (fato gerador constituído após 20/06/2016). No que diz respeito aos créditos extraconcursais, os quais, segundo a agravante, retratam a hipótese dos presentes autos, a demanda deve prosseguir até a liquidação do valor do crédito e, uma vez liquidado e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o juízo de origem deverá expedir ofício ao juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade de pagamento do crédito. Argumenta, diante desse cenário, que a ausência de pagamento pela agravante não pode ser considerado um inadimplemento deliberado da obrigação, uma vez que a empresa somente realizará tais pagamentos na forma do plano de recuperação, ou seja, jamais procederá com a quitação da dívida nos autos do processo de origem imediatamente após o pedido de cumprimento de sentença, posto que caberá, ainda de acordo com a recorrente, exclusivamente ao juízo universal da recuperação a classificação do crédito perseguido, a indicação do valor e a alocação correta do crédito. Reforça que a ausência de pagamento voluntário advém dos limites estabelecidos pelo Juízo Recuperacional e não por negligência da empresa. Ao contrário, destaca, o Ofício no 597/2018 demonstra a aquiescência da empresa em pagar os débitos por ela devidos, o que não corresponde com a aplicação da multa. Em outra perspectiva, aduz que a execução deve se dar da forma menos gravosa à parte executada, o que, segundo entende, implicaria a prática de atos expropriatórios inicialmente em desfavor da corré e, apenas em caso de insucesso, proceder-se-ia ao envio de ofício ao juízo da recuperação judicial comunicando a necessidade de pagamento, tudo a possibilitar o soerguimento da empresa recuperanda. Nesses termos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso tão somente para impedir o envio do ofício ao juízo universal da recuperação judicial com a indicação de valor incorreto, ou seja, com a inclusão da multa prevista no art. 523, §1, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja afastada a incidência da referida multa, bem como seja o juízo da recuperação comunicado sobre o valor devido pela ora agravante apenas após o exaurimento de todas as tentativas de localização de bens da empresa EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP. Preparo (id. 23588908 – p. 2). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Em linhas gerais, com a finalidade de obtenção do efeito suspensivo em sede liminar, a parte agravante (em recuperação judicial) sustenta a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, sob o argumento de que a ausência de pagamento não decorreu de uma conduta deliberada, mas sim dos estritos limites estabelecidos pelo juízo da recuperação judicial. Com efeito, consoante de depreende do Ofício-Circular no 176/GC, de 14 de maio de 2018, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal de Justiça (fonte: SEI 0008898/2018), o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, relativamente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (processo no 0203711-65.2016.8.19.0001), conferiu publicidade a respeito dos procedimentos envolvendo os créditos detidos contra o grupo OI/TELEMAR, por meio do Ofício no 597/2018/OF, de 07 de maio de 2018. Ao que importa à análise sumária que ora se faz, transcrevo em parte o teor do aludido ofício, verbis: (...) 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnold Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. (...) 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. (...) (grifo nosso) No caso em apreço, depreende-se da decisão recorrida que a multa do art. 523, §1o, do CPC, questionada pela recorrente, teria sido aplicada sob o fundamento de que, embora intimados para pagamento espontâneo, os devedores, dentre eles a agravante, permaneceram inertes, tendo a ora recorrente (OI Móvel S.A.) apresentado impugnação alegando excesso de execução em face justamente da incidência da referida multa (id. 81221854 dos autos principais). No entanto, ao menos em um juízo de cognição incipiente e próprio deste momento processual, verifico que o entendimento aplicado na origem deve ser analisado com cautela, uma vez que, em princípio, o não pagamento do valor objeto do cumprimento de sentença não decorreu de mera conduta negligente ou recalcitrante da parte devedora, ora recorrente, mas sim em razão de procedimento específico estabelecido pelo juízo da recuperação judicial, como visto linhas acima. De mais a mais, a tese recursal, em alguma medida, encontra respaldo em julgados desta e. Corte de Justiça, conforme se constata, a título meramente exemplificativo, o precedente abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. FORO COMPETENTE. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de determinação expedida pelo Juízo, competente para presidir a fase de cumprimento da sentença, a respeito dos créditos extraconcursais devidos pela sociedade anônima OI Móvel S/A. 2. De acordo com o ofício no 597/2018/OF, expedido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, os créditos de natureza extraconcursal devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença. 3. Se o pagamento deve ser processado pelo Juízo universal, de acordo com os critérios enumerados pelo ofício supracitado, é logicamente imprópria a exigência de que a recorrente proceda ao pagamento no Juízo singular, nos termos das regras regentes da fase de cumprimento de sentença. 4. É inaplicável a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, nas hipóteses em que a devedora está impedida de adimplir voluntariamente créditos extraconcursais cujo pagamento, no curso da recuperação judicial, submete-se ao Juízo universal que exerce o controle sobre o acervo patrimonial das sociedades em recuperação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314281, 07332250320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De todo modo, de acordo com o disposto no item 3 do Ofício 597/2018/OF proveniente do Juízo da Recuperação Judicial, a expedição, pelo juízo de origem, de ofício comunicando a necessidade de pagamento, somente deve ocorrer após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o que, na espécie, ainda não ocorreu, haja a vista a interposição do presente recurso. Sendo assim, visando a uma melhor e mais aprofundada análise da questão, sobretudo após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se prudente e recomendável a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de se evitar o envio de ofício ao juízo da recuperação, comunicando a necessidade de pagamento, até que a discussão esteja definitivamente solucionada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora